Tribunal: TJSP
Processo: 1013743-03.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – Interrupção do serviço em razão de reparo emergencial na rede de abastecimento – Inexistência de ato ilícito da Concessionária - Dano moral não caracterizado – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.